Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726612-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA LUDGERO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA LUDGERO contra a sentença de ID n.o 25394146, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, fixando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Intime-se a parte apelante, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar o termo de procuração, nos moldes legais. No mesmo ato, intime-se a parte apelante para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, § 4°, do CPP. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, caso queira, apresentar as suas contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para oferta de parecer. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021 14:35:38. ROBSON BARBOSA Desembargador